Tribunal: TJMT
Processo: 1032271-22.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032271-22.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 411.930.751-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032271-22.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1032271-22.2024.8.11.0002

Recorrente:
Joaquim Pereira dos Santos

Recorridos
:
Banco Pan S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CIÊNCIA DO CONTRATANTE. CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado padrão, formulado por beneficiário do INSS sob alegação de desconhecimento da contratação e abusividade na cobrança.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a contratação de cartão de crédito consignado ocorreu de forma válida e consciente, afastando vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato firmado contém cláusula expressa indicando a natureza de cartão de crédito consignado, com ciência inequívoca do contratante.

4.

A instituição financeira apresentou documentação válida e suficiente para comprovar a regularidade da contratação.

5.

Inexistindo ilicitude ou falha na prestação de serviço, não há que se falar em conversão contratual ou indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a ciência do contratante e a clareza contratual.

2.

A cobrança mínima prevista em contrato regularmente firmado não configura ilícito nem gera dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1066772-05.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 22.04.2025, DJE 25.04.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032271-22.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1032271-22.2024.8.11.0002

Recorrente:
Joaquim Pereira dos Santos

Recorridos
:
Banco Pan S.A.

.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Joaquim Pereira dos Santos
.

Ação:
Obrigação de Fazer, Visando a Conversão da Operação de Cartão de Crédito Consignado, em Empréstimo Consignado Padrão.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença:
(Id.

283805994
):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
283805996
):
defende a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id.
283806003
):
requer a manutenção da sentença e o desprovimento recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032271-22.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1032271-22.2024.8.11.0002

Recorrente:
Joaquim Pereira dos Santos

Recorridos
:
Banco Pan S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de
Visando a Conversão da Operação de Cartão de Crédito Consignado, em Empréstimo Consignado Padrão
por Joaquim Pereira dos Santos
em face de
Banco Pan S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrente sustenta, em síntese, é aposentado pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, que contratou operação financeira do tipo empréstimo consignado, entretanto houve a adesão unilateral a uma operação de cartão de crédito consignado.

Ainda, aduz que o cartão de crédito consignado se mostrou ao longo do período de utilização extremamente abusivo, expõe que nunca foi explicado a forma de execução da operação do RMC.

Bem como, informa que o banco recorrido desconta a parcela mínima, e o saldo restante é acrescido de abusivos encargos, o que torna a operação impagável, razão pela qual deseja a conversão da operação de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado padrão, com parcelas fixas, onde o saldo devedor é amortizado, não havendo desconto mínimo

O
Banco Pan S.A.
recorrido, por sua vez, alega que não há falha na prestação de serviço, ainda,

logrou êxito em comprovar à contratação de cartão de crédito consignado
,
apresentando o termo de adesão com autorização assinado, acompanhado de cópia do RG, demonstrando a contratação do serviço (Id.
283805986
)

Posto isso, compulsando os autos, visualiza-se que a parte recorrida apresentou o competente contrato para comprovar a contratação do serviço, merecendo ser pontuado, que no referido contrato, especificamente na cláusula 11, está expresso e em caixa alta que a parte está contratando cartão de crédito consignado, conforme podemos observar:

CLÁUSULA 11: TENHO CIÊNCIA DE QUE ESTOU CONTRATANDO UM
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
E NÃO UM EMPRESTIMO CONSIGNADO E DE QUE RECEBEREI MENSALMENTE FATURA COM OS GASTOS OCORRIDOS NO PERÍODO.

Deste modo, cumpre destacar que a modalidade de contratação adotada entre as partes encontra-se expressamente prevista no contrato firmado, de forma clara, objetiva e acessível. Nesse sentido, não há que se falar em ausência de informações claras ou em qualquer violação ao dever de transparência, uma vez que o contratante teve pleno acesso às cláusulas contratuais e anuiu com seus termos de forma livre e consciente.

Considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pelos bancos recorridos capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Sem razão a recorrente, portanto, ao sustentar não ter ciência da modalidade de empréstimo contratado. Por consequência, o direito não ampara a pretensão do recorrente.

Nesse sentido:

‘ DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
CONTRATAÇÃO DIGITAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
). COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença homologatória de projeto de juiz leigo, que julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora por litigância de má-fé ao pagamento de R$ 1.500,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de prova válida da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (ii) avaliar a ocorrência de dano material; (iii) apurar a configuração de dano moral in re ipsa; e (iv) examinar a legitimidade da condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira apresenta documentos eletrônicos que comprovam a contratação — incluindo cópia da identidade, selfie da autora, comprovante de transferência e proposta de adesão com assinatura eletrônica —, os quais não foram impugnados de forma específica, evidenciando a existência de vínculo contratual
.
A contratação eletrônica é reconhecida como meio legítimo de formalização de negócios jurídicos, sendo válidos os documentos digitalizados apresentados pela parte demandada, que comprovam a relação jurídica com a autora.
A parte autora não comprova a existência de vício de vontade ou qualquer nulidade no processo de contratação, conforme ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, do CPC.
Inexistindo prova de ilegalidade na contratação ou falha na prestação do serviço, não se configura a responsabilidade civil da instituição financeira, nem tampouco se verifica o alegado dano material ou moral.
A condenação por litigância de má-fé é adequada, pois restou demonstrada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

A contratação eletrônica de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (
RMC
) é válida quando comprovada a relação jurídica e a ausência de vício de vontade.
A cobrança decorrente de contratação válida configura exercício regular de direito e não enseja devolução de valores ou indenização por danos morais
.
A tentativa de alterar a verdade dos fatos autoriza a condenação da parte autora por litigância de má-fé.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, 85, § 8o, 98, § 3o e 373, I; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040, j. 07/08/2018; TJ-MG, AI no 10000170419576001, j. 06/11/2018; TJ-MA, AC no 00294403420138100001, j. 09/07/2019; TJ-MG, AC no 10024120601745002, j. 28/01/2016; TJMT, Recurso Inominado no 0059920-26.2017.811.0001, j. 21/05/2018.

(N.U 1066772-05.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)”

In casu
, não se verifica nenhum ato ilícito praticada pela instituição bancária recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, considerando que o Banco Pan S.A. agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025